Tribunal: TJDFT
Processo: 0027694-16.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
D E S P A C H O 1. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) FLÁVIA BALBINA HACKBARTH AZAMBUJA, com deságio de 40% (quarenta por cento) - ID 12808668. A credora FLÁVIA BALBINA HACKBARTH AZAMBUJA anexou aos autos a autorização de id 18713100 em cumprimento à determinação de id 12921749. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 01/2019-CAMEC/PGDF. No caso presente, a creda apresentou o requerimento para participação no acordo direto para pagamento do precatório por meio de advogado. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. A fim de agilizar e simplificar os procedimentos para o pagamento do precatório, considerando que o(s) credor(es) dos autos em epígrafe é(são) advogado(s)/escritório(s) de advocacia ou possui(em) advogado constituído com poderes específicos, esta Coordenadoria anexará o termo de acordo direto e os cálculos aos autos. Após intimado, o(a) credor(a), por meio de seu(sua) advogado(a), deverá manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, informando se concorda ou não com o acordo e os valores. Cumpre destacar que a manifestação expressa e inequívoca do(a) advogado(a) substituirá a assinatura do credor no termo de acordo direto anexado aos autos. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s), por meio do(a) advogado(a), será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, acerca das instruções sobre a forma e data do pagamento do crédito, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Sem prejuízo das determinações acima, intime-se a credora FLÁVIA BALBINA HACKBARTH AZAMBUJA para, no prazo de 5 dias, anexar aos autos a Decisão Interlocutória de ID no 69576880, proferida pelo Juízo da Direito do 6a Vara de Família de Brasília no Processo 0107054-41.2009.8.07.0001, consoante mencionado no alvará de id 18713100 destes autos. 3. Por fim, oficie-se ao Juízo da Direito da 6a Vara de Família de Brasília para que informe a esta Coordenadoria se os valores devidos à credora FLÁVIA BALBINA HACKBARTH AZAMBUJA deverão ser transferidos para uma conta judicial vinculada ao Juízo ou se poderão ser sacados pela curadora MARIA DAS GRAÇAS SOUZA FERREIRA. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto